Tribunal: TJMT
Processo: 1003987-83.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003987-83.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JUDAS TADEU FELDHAUS - CPF: 368.426.649-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), GABRIELA DE ABREU VERAS ARAUJO - CPF: 016.346.001-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, VENCIDO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO — NÃO DEMONSTRAÇÃO.

Ausente probabilidade do direito alegado, não é juridicamente admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de suspender a exigibilidade de crédito não tributário.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que nos autos da Ação Declaratória no
1000004-64.2019.811.0101
proposta por JUDAS TADEU FELDHAUS, deferiu a tutela de urgência postulada para fins de suspender a CDA n. 000157/03-A, bem como determinar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa relativa a citada CDA.

Aduz que o Agravado deixou de comprovar que faz jus ao benefício do disposto no art. 60, § 3o do Decreto n. 3.179/1999, uma vez que não demonstrou que o Plano de Recuperação de Área Degradada foi aprovado pelo órgão ambiental, bem como que as demais obrigações tendentes a corrigir a infração ambiental foram cumpridas.

Sustenta que não ficou provado que o valor pago na importância de R$ 300,00 (trezentos reais) de fato ocorreu e que ele fazia jus a redução de 90% (noventa por cento) sobre o valor da multa.

Argumenta que não ocorreu a prescrição do crédito não tributário tendo em vista que a Fazenda Pública ajuizou a ação de execução fiscal dentro do prazo prescricional.

Afirma que não ficou comprovado nos autos originários os requisitos para o deferimento da tutela de urgência.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso reformar a decisão objurgada, indeferindo a tutela de urgência pleiteada na exordial.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido (Id. 7190303).

A parte Agravada não apresentou contrarrazões ao presente recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a parte Agravada
JUDAS TADEU FELDHAUS, propôs perante o Juízo
a quo
a A
ção Declaratória com Pedido de Tutela de Urgência no
1000004-64.2019.811.0101, alegando em síntese que no ano 2000 foi autuado pela FEMAS (SEMA-MT) por promover queimada irregular, sendo-lhe aplicado multa de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Extrai-se da inicial que, em 10/05/2002, efetuou o pagamento da multa com desconto de 90% (noventa por cento), na importância de valor de R
$ 300,00 (trezentos) reais e que, embora tenha quitado a dívida, em 10/02/2003, teve o débito originário inscrito na Dívida Ativa (CDA no 000157/03-A).

Argumenta que além de ter quitado essa dívida, o crédito já se encontra alcançado pela prescrição, sendo, portanto, irregular a manutenção desse valor da Dívida Ativa.

O Magistrado
a quo,
ao receber a inicial,
deferiu a tutela de urgência postulada para fins de suspender a CDA n. 000157/03-A, bem como para determinar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa relativa a citada CDA, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais, as quais se restringem na análise da presença ou não dos requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência
.

Para a concessão de tutela de urgência nas ações ordinárias, o
artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

No caso dos autos, verifica-se do documento de ID
7129065 - Pág. 12, que a parte Agravada efetuou o pagamento da dívida com redução da multa em 90% (noventa por cento), nos termos do então vigente art. 60, § 3o, do Decreto Federal n. 3.179, de 21/09/1999, como transcrevo:

“Art. 60. As multas previstas neste Decreto podem ter a sua exigibilidade suspensa, quando o infrator, por termo de compromisso aprovado pela autoridade competente, obrigar-se à adoção de medidas específicas, para fazer cessar ou corrigir a degradação ambiental.

§ 1o A correção do dano de que trata este artigo será feita mediante a apresentação de projeto técnico de reparação do dano.

§ 2o A autoridade competente pode dispensar o infrator de apresentação de projeto técnico, na hipótese em que a reparação não o exigir.

§ 3o
Cumpridas integralmente as obrigações assumidas pelo infrator, a multa será reduzida em noventa por cento do valor atualizado, monetariamente.

§ 4o Na hipótese de interrupção do cumprimento das obrigações de cessar e corrigir a degradação ambiental, quer seja por decisão da autoridade ambiental ou por culpa do infrator, o valor da multa atualizado monetariamente será proporcional ao dano não reparado.

§ 5o Os valores apurados nos §§ 3o e 4o serão recolhidos no prazo de cinco dias do recebimento da notificação”.

Argui o Agravante que embora a parte autora/Agravada tenha
o protocolado do Plano de Recuperação da Área Degradada em 13/05/2002 e efetuado o pagamento do valor do débito reduzido em 90% (noventa por cento) no dia 10/06/2002, não comprovou ter cumprido o compromisso assumido e nem que o Plano de Recuperação da Área Degradada foi aprovado pela Administração Pública.

Entretanto, não colacionou qualquer documento que demonstre o indeferimento ou o descumprimento do
Plano de Recuperação da Área Degradada pelo Agravado.

Afirma, também, a Recorrente que o crédito inscrito na CDA n. 000157/03-A não se encontra prescrito, uma vez que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Ação de Execução Fiscal n. 151-69.2003.811.0101 antes de transcorrido cinco anos da constituição definitiva do crédito.

Da análise dos andamentos processuais colacionados pela parte Agravante (
ID no 7129064)
, verifica-se a ação executiva de fato foi ajuizada no ano de 2003, ou seja, durante o quinquênio legal, não tendo que se falar em prescrição do simples do crédito inscrito na CDA objeto da demanda.

Entretanto, em razão da ausência de impulso processual pela Fazenda Pública, o Juízo
a quo
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do
artigo 40, parágrafo 4o, da Lei no 6.830/1980 c.c. artigos 487, inciso II do Código de Processo Civil/2015,
in verbis
:

“Numeração Única: 151-69.2003.811.0101 Código: 44001 Processo No: 287 / 2005

[...]

Andamentos

[...]

28/07/2018 - Com Resolução do Mérito->Pronúncia de Decadência ou Prescrição - Autos n° 287/2005 (Id. 44001) - Execução Fiscal

[...]

Vistos.

SENTENÇA.

Trata-se de ação de execução fiscal movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de JUDAS TADEU FELDHAUS, nos moldes da Lei 6.830/80, visando a satisfação das CDAs no: 000157/03.

A inicial foi protocolizada em 21.03.2003 (fls. 02-verso), e proferido despacho inicial ordenando a citação.

Durante o transcurso processual, o Juízo determinou a suspensão do feito com base no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal (fl. 21).

A parte Exequente tomou ciência da suspensão em 06.04.2006 (fl. 26).

O feito permaneceu arquivado provisoriamente de 27.07.2006 a 11.07.2016, tendo sido aberta vista dos autos à exequente em 15.012.2016 e não apresentou qualquer manifestação (fls. 29/30).

É, em síntese, o Relatório.

DECIDO.

Analisando os autos verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente.

A Constituição da República do Brasil, em seu artigo 146, III, alínea b, determina que cabe à Lei Complementar estabelecer normas gerais sobre prescrição e decadência tributárias. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal- STF, guardião da Constituição Federal, editou a Súmula Vinculante no8 que ratifica, entre outras disposições, a necessidade de Lei Complementar para dispor sobre prescrição e decadência.

Com o advento da Lei no. 11.051 de 29.12.2004, que acrescentou o parágrafo 4o ao artigo 40 da Lei no 6.830/1980, tornou-se possível a decretação ex officio da prescrição na execução fiscal depois de ouvido o representante da Fazenda Pública.

[...]

Desse modo, reconheço a prescrição intercorrente informada pela Exequente, uma vez que o processo ficou paralisado por mais de cinco anos sem que haja causas de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

Ante o exposto,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da CDA no: 000157/03 e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito
, com fundamento no artigo 40, parágrafo 4o, da Lei no 6.830/1980 c.c. artigos 487, inciso II do Código de Processo Civil/2015, extinguindo o crédito tributário constante dos autos (artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional). [...]”.
(Num. 7129064 - Pág. 3)

Com efeito, evidencia-se o crédito inscrito na CDA n. 000157/03-A objeto da demanda se encontra prescrito,
conforme sentença proferida na Ação de Execução Fiscal n. 151-69.2003.811.0101, corroborando com os argumentos esposados na preambular da ação declaratória.

Tem-se, portanto, que diante do possível pagamento da dívida inscrita na
CDA n. 000157/03-A, bem como da existência de sentença na ação executiva que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente,
vislumbra-se a plausibilidade do direito pleiteado na inicial.

Observa-se, também, que em caso de indeferimento da tutela de urgência, a parte ora Agravada fica impedida de emitir certidão negativa e de realizar diversas transações comerciais, além do que, poderia ter suas contas bancárias e cartões de créditos bloqueados.

Deste modo, se mostram presentes os requisitos
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, necessários para o deferimento da tutela de urgência, no sentido de suspender a CDA n. 000157/03-A, bem como determinar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa relativa a citada CDA.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRO
.
TUTELA
DE URGÊNCIA. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN são independentes, de forma que a concessão de
tutela
de urgência (inciso V) não está condicionada ao depósito do

montante
integral
em discussão (inciso II). Assim,
basta que seja confirmada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para que seja concedida a
tutela
de urgência e, conforme o caso, suspensa a exigibilidade do crédito fiscal com fundamento no art. 151, V, do CTN
. (...)
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”.
(Agravo de Instrumento No 70079940474, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 30/01/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO E PENALIDADE TRIBUTÁRIA – MICROPRODUTOR RURAL – PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – APONTAMENTO ÚNICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Ingressa o Agravante com demanda judicial, questionando a aplicação de multa pela falta de envio de documentos ao Fisco, onde aponta a inexistência de notificação para proceder com a regularização da entrega documental.
Em havendo verossimilhança nas alegações do demandante, bem como evidenciado o perigo da demora, ao passo que acusa apenas o apontamento em testilha, o deferimento da tutela de urgência é medida a ser adotada, nos termos do art. 300 do NCPC
. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido”.
(TJMT - N.U 1000221-70.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

Assim, os fundamentos aduzidos nas razões recursais não merecem acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1oVOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a.VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 1o. DE OUTUBRO DE 2019:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1a. VOGAL. A 2o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 12 DE MAIO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o.VOGAL)

Na petição inicial, requereu-se:

[...] a) A concessão da tutela de urgência, para fins de suspender o débito inscrito na CDA n. 000157/03-A, com a determinação imediata de expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa, caso não haja outros débitos;

[...]

c) A total procedência da ação para declarar a prescrição do débito não tributário inscrito na CDA n. 000157/03-A, e consequente determinar o cancelamento da referida CDA; [...]. (Id. 7129065, fls. 7).

A causa de pedir senta praça na alegação de prescrição da pretensão executiva, visto que “
o débito não tributário foi inscrito em dívida ativa em 10/02/2003, ou seja, houve o transcurso de tempo de 15 (quinze) anos sem a devida execução da Certidão de Dívida Ativa n. 000157/03-A
”.

Quanto a essa questão, a decisão agravada consignou que “
a CDA fora inscrita em 10.02.2003 e não consta o número de execução fiscal vinculada a ela, tampouco informação de outro processo judicial relacionado, sendo que até a presente data já se passaram mais de 16 (dezesseis) anos, portanto, operando ao que tudo indica a prescrição
” (Id. 7129065, fls. 20).

O eminente Desembargador relator afastou a possibilidade de ter operado a prescrição da pretensão executiva: “
Da análise dos andamentos processuais colacionados pela parte Agravante (ID no 7129064), verifica-se a ação executiva de fato foi ajuizada no ano de 2003, ou seja, durante o quinquênio legal, não tendo que se falar em prescrição do simples do crédito inscrito na CDA objeto da demanda.
”.

No entanto, manteve o deferimento da tutela provisória de urgência, porque a sentença prolatada nos autos da execução fiscal, código no 44001, teria declarado a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, bem como, porque existiria prova de pagamento da multa com valor reduzido, na forma do artigo 60, § 3o, do Decreto no 3.179, de 21 de setembro de 1999, em vigor à época da inscrição em dívida ativa, que teria ocorrido em 10 de fevereiro de 2003.

Pois bem.

É este o dispositivo da sentença prolatada na execução fiscal:

[...] Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente da CDA no: 000157/03 e, por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 40, parágrafo 4o, da Lei no 6.830/1980 c.c. artigos 487, inciso II do Código de Processo Civil/2015, extinguindo o crédito tributário constante dos autos (artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional).

Determino o levantamento de eventual penhora existente no feito.

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte Exequente para que proceda à baixa administrativa dos débitos.

Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei n. 6.830/80.

P.R. Desnecessária a intimação da parte Executada.

Oportunamente, arquivem-se. [...]. (Id. 7129064, fls. 3).

No caso, penso que não se poderia adotar como fundamento para o deferimento da tutela provisória de urgência consistente na suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, a sentença proferida em autos outros, mormente, porque, interposto recurso cabível contra ela (apelação, Id. 7129064, fls. 4/14).

Como é cediço, a apelação é, de regra, dotada de efeito suspensivo (Código de Processo Civil, artigo 1.012, cabeça), com exceção das hipóteses previstas no parágrafo 1o, que não se aplica à extinção da execução fiscal.

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição. [...].

De qualquer forma, a questão acerca da prescrição intercorrente na execução fiscal não é objeto da demanda nem foi suscitado pelo agravado.

Aliás, a alegação do agravado é justamente o contrário, qual seja inexistiria execução fiscal proposta contra si, razão pela qual teria operado a prescrição da pretensão executiva.

No que tange ao comprovante de pagamento de R$ 300,00: trezentos reais, datado de 10 de junho de 2002 (Id. 7129065, fls. 12), constata-se que o valor original da multa ambiental indicado na certidão de dívida ativa corresponde ao montante de R$ 3.000,00: três mil reais (Id. 7129065, fls. 13/14).

A divergência decorreria da possibilidade de redução do valor da multa em noventa por cento (90%), nos termos do artigo 60, § 3o, do então vigente Decreto no 3.179, de 21 de setembro de 1999.

Essa questão, todavia, não é objeto da demanda, porquanto, repiso, o pedido de
cancelamento da certidão de dívida ativa
está fundamentado tão somente na prescrição da pretensão executiva.

Ainda que admitida, o agravado não apresentou cópia do processo administrativo a comprovar o cumprimento das obrigações de reparar o dano causado ao meio ambiente, que pudesse autorizar a redução do valor da multa decorrente de infração ambiental.

De fato, anexou à inicial tão somente fotocópia do comprovante de pagamento do valor de R$ 300,00: trezentos reais, e da certidão de dívida ativa no 157/03-A (Id. 7129065, fls. 12/14).

[...] 4. Nos termos do Decreto 3.179/1999, para que o infrator tenha direito à suspensão da exigibilidade da multa, é necessária a aprovação, pela autoridade competente, de termo de compromisso em que ele se obrigue a adotar medidas específicas para cessar ou corrigir a degradação ambiental (art. 60, caput), no último caso mediante a apresentação de projeto técnico (§ 1o).
Uma vez obtida a suspensão e verificado o integral cumprimento das obrigações assumidas, faz jus à redução da multa em 90% da sanção pecuniária (art. 60, § 3o)
.

5. Na hipótese dos autos,
o acórdão recorrido determinou a redução da multa em 90% do valor inicialmente fixado sem verificar se houve o cumprimento integral das obrigações assumidas no PRAD
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1376902/AL, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de novembro de 2016). [sem negrito no original]

Em conclusão, ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado na inicial, é de rigor o indeferimento da tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, divirjo do eminente Desembargador relator para dar provimento ao recurso e indeferir a tutela provisória de urgência.

EM 12 DE MAIO DE 2020:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o. VOGAL, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020